Tribunal: TJDFT
Processo: 0718536-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020 DO CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Execução fiscal de valor atualizado superior àqueles previstos nos Provimentos 13/2012 e 47/2020, do Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não pode ser arquivada com fundamento nesses atos normativos.
II. Recurso conhecido e provido.